Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-13.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ilegitimidade passiva da ré caracterizada - Manobra de conversão realizada sem as cautelas indispensáveis - Interceptação da trajetória da motocicleta em rodovia - Prova concludente - Culpa exclusiva do réu evidenciada - Prejuízos materiais demonstrados - Ressarcimento necessário - Recebimento de benefício previdenciário - Natureza distinta da

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ilegitimidade passiva da ré caracterizada - Manobra de conversão realizada sem as cautelas indispensáveis - Interceptação da trajetória da motocicleta em rodovia - Prova concludente - Culpa exclusiva do réu evidenciada - Prejuízos materiais demonstrados - Ressarcimento necessário - Recebimento de benefício previdenciário - Natureza distinta da indenização proveniente de responsabilidade civil - Pensão mensal devida - Termo final acertado - Danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Apelos improvidos.